Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716714-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE PACHECO REGO, TIAGO JOSE SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 47044513) em face de decisão do Relator (ID 48037506) que não conheceu da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, 1.007, § 4o, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, nos seguintes termos: Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de ATIVA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O apelante não juntou o comprovante de preparo de forma conjunta com a guia de preparo. Houve a intimação do requerente para anexar o comprovante de preparo. Contudo, ele se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, a comprovação do pagamento do preparo, ocasionando a deserção. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1.007, § 4o do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão na decisão. Alega que o despacho que intimou o Apelante, ora Embargante, para o recolhimento do preparo em dobro, apesar de indicar que a intimação fosse feita na pessoa do advogado, esta não foi realizada, ao contrário do requerido em apelação pelo Banco, configurando cerceamento de defesa. Ao final, pede o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que haja nova determinação de recolhimento do preparo em dobro. Sem contrarrazões dos Embargados (IDs 51406979, 51406657 e 51407411). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A decisão embargada, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor da decisão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que, em que pese o requerimento de intimação na pessoa do advogado, no processo judicial eletrônico, a intimação pessoal da parte cadastrada no sistema PJe ocorre por meio do próprio portal, como dispõe o art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006, sendo dispensada a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico, a expedição de mandado ou de carta registrada. Veja-se, ainda, que essa é a previsão do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT. Confira-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 1o Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 3o No instrumento de notificação ou de citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, sendo necessária a impressão de cópia da petição inicial e da decisão que deferir tutela provisória apenas no caso de notificação ou de citação de pessoa física realizada pelos Correios ou por oficial de justiça, salvo nas ações de família. § 4o Sempre que possível, será utilizada a carta AR digital. Ressalte-se ainda que o Código de Processo Civil, no art. 246, § 1o, dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Ademais, o art. 5o, caput e § 3o, da Lei 11.419/2006, a consulta às intimações feitas pelo sistema eletrônico deverá ocorrer em dez dias corridos do envio da intimação, sob pena ser considerada realizada automaticamente. Confira-se a legislação: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) No caso dos autos, a Autora se encontra devidamente cadastrada no sistema PJe, desde 28/03/2016 (disponível em: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Assim, tendo a intimação pessoal da parte processual sido realizada via sistema, não se verifica qualquer irregularidade no ato de intimação por meio do sistema eletrônico. Portanto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 14:43:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador